Tribunal: TJDFT
Processo: 0003219-48.2016.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. APURAÇÃO DE HAVERES DE SOCIEDADES PERSONIFICADAS. PRECLUSÃO AFASTADA. COMPETÊNCIA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DIVIDENDOS. INCOMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TJDFT. SÓCIO EXCLUÍDO/RETIRANTE. VALOR QUOTA SOCIAL. APURAÇÃO HAVERES. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. SITUAÇÃO PATRIMONIAL SOCIEDADES. DATA REFÊNCIA. DATA RESOLUÇÃO/EXCLUSÃO SÓCIO. LAUDO PERICIAL. LUCROS E PRÓ-LABORE. DEDUÇÃO VALOR APURADO QUOTA. IMPOSSIBILIDADE. DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO. REFLEXO VALOR QUOTA SOCIAL. HIGIDEZ LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBJETO APURAÇÃO HAVERES. PAGAMENTO. PRAZO NONAGESIMAL AFASTADO. CONTRATO SOCIAL. PACTA SUNT SERVANDA. APURAÇÃO HAVERES. PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DE EXCLUSÃO. ESGOTADO. PAGAMENTO PARCELADO. 24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA SÓCIOS. DECORRIDOS PRAZOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não se dá o advento da preclusão se na própria Sentença o Juiz, declarando os limites da lide, reconhece que ao receber a ação exclusivamente como pedido de apuração de haveres do sócio retirante não ficou clara a extinção do pedido de condenação das sociedades no pagamento dos dividendos que supostamente aquele faria jus no período em que foi sócio.

2. A Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal não possui competência para decidir quanto a eventuais dividendos devidos a sócio excluído de sociedades personificadas mesmo que ostente feição empresarial e tenha sido apurado em Laudo Pericial produzido em procedimento de Apuração de Haveres, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução no 23/2010 desta Corte de Justiça. Ressalvada à parte a possibilidade de, caso queira, manejar medida judicial própria perante Juízo competente para análise e decisão do pleito.

3. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Inteligência do Art. 1.031 do Código Civil.

4. O Balanço de Determinação objetiva apurar o valor patrimonial da empresa para fins de apuração de haveres do sócio retirante/excluído proporcional às suas cotas na sociedade, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma (Art. 606 do Código de Processo Civil).

5. Não logra êxito a pretensão de abatimento das quantias referentes ao pagamento de lucros e Pró-Labore no valor apurado e devido ao sócio excluído a título de quota social se a repartição de lucros é a forma de remunerar o capital empregado e os riscos assumidos pelo empreendimento, e se o Pró-Labore constitui remuneração mensal paga a sócio que desempenha atividade administrativa na empresa.

6. “Os dividendos distribuídos não foram considerados como redutores do valor da cota, pois o efetivo pagamento gerou, em contrapartida, a redução ou menor crescimento do valor das cotas” (esclarecimentos do Perito).

7. À míngua de comprovação nos autos de alegada inexistência de quotas a serem adimplidas ao sócio excluído, permanece hígido o Laudo Pericial Contábil produzido em Juízo.

8. O objeto da Apuração de Haveres não abrange eventual responsabilização do sócio excluído por supostos prejuízos causados à sociedade.

9. Prevê o Art. 609 do Código de Processo Civil que “uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato o social e, no silêncio deste, nos termos do §2o do art. 1.031 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”, o qual, por sua vez, dispõe que “a quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário”.

10. Não há como incidir o prazo nonagesimal previsto no Código Civil (Art. 1.031, §2o) para pagamento da quota liquidada se, em observância ao Princípio Pacta Sunt Servanda, estabelece o Contrato Social das empresas que a apuração dos haveres do sócio falecido, incapacitado civilmente ou excluído “deverá ocorrer em prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data do evento, sob pena de responsabilização da administração, sendo que o resultado apurado deverá ser pago ao sócio excluído, ou aos herdeiros do sócio falecido, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas” (Cláusula Décima Quinta, Parágrafo único).

11. Excluído sócio dos quadros societários das empresas em 20.12.2011 e inertes os demais quanto à liquidação do valor da quota social no prazo sexagesimal contratual a contar do evento, embora para tanto tenham sido notificados em fevereiro de 2012, impossível a incidência de cláusula contratual que prevê pagamento parcelado do quantum devido em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas se atrelada à apuração dos haveres no prazo de 60 (sessenta) dias que restou descumprido.

12. Afastado o prazo legal nonagesimal, escorreita a fixação dos juros moratórios a partir da citação da parte Ré – 24.11.2016 –, ocasião em que foi constituída em mora.

13. Apelação Cível do Autor desprovida

14. Apelação Cível da parte Ré desprovida.